Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO RÉU. EDITAL. REJEIÇÃO. RÉU SOLTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. Estando o réu solto e possuindo defensor constituído nos autos, o qual interpôs tempestivamente o recurso de apelação, plenamente possível que a intimação da sentença ocorra por meio do Defensor Público, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. A despeito da insurgência da Defesa, o conjunto probatório é robusto, firme e seguro quanto à prática pelo réu dos crimes de resistência, desacato e lesão corporal contra policial militar no exercício da função. Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade de conduta, na ausência do elemento subjetivo ou no princípio do in dubio pro reo. Na primeira fase da dosimetria, as condenações por crimes anteriores às práticas delitivas em julgamento, cujos trânsitos em julgado são posteriores à data dos crimes sob apuração, conquanto não configure reincidência, autorizam a valoração desfavorável dos antecedentes. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior autoriza, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem, uma vez que reflete o comportamento inadequado do réu, em evidente desrespeito aos sistemas e institutos penais. Precedentes deste TJDFT e do STJ. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores.